Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1005840-59.2021.811.0000
Recorrente: HUGUENEY ALVES DOS REIS
Recorridos: NILO ALVES DOS REIS JUNIOR e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de antecipação de tutela recursal (id. 98502974) interposto por HUGUENEY ALVES DOS REIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça nos autos do agravo de instrumento por ele interposto, conforme a seguinte ementa (id. 92709996):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe (AgInt n° 1005840-59.2021.811.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
O recorrente alega em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 98 e 1.013 do CPC, ao fundamento de que faz ele jus à gratuidade de justiça almejada e que o tribunal não apreciou a matéria, eis que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada.
(ii) divergência jurisprudencial acerca da concessão da gratuidade almejada.
Recurso tempestivo (id. 99665456).
Preparo dispensado eis que o objeto do recurso cinge-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (Certidão de id. 99678962).
Contrarrazões (id. 102863455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, não houve manifestação do órgão fracionário deste Sodalício quanto a exegese do art. 1.013 do CPC, eis que este ficou limitado ao indeferimento da gratuidade almejada, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Outrossim, de qualquer forma, não haveriam razões para se discutir a questão do art. 1.013 do CPC, já que este se refere a matéria devolvida em grau de apelação, ao passo que o presente recurso advém de autos de agravo de instrumento.
Portanto, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada ofensa ao art. 1.013 do CPC, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos contidos nas razões recursais tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na hipótese dos autos, o recorrente teve indeferida a gratuidade de justiça, sendo-lhe oportunizado o prazo para recolher o preparo recursal. O colegiado, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática do relator nesse sentido em razão da não comprovação da hipossuficiência.
In casu, o recorrente ampara-se no argumento de que a decisão deste Tribunal é equivocada, pois não observou a prova carreada aos autos, não se manifestando sobre os documentos juntados e a incapacidade financeira do interessado. Entretanto, a Câmara julgadora, ponderou o seguinte:
“Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
[...]
No caso sub judice, em que pese a declaração de impossibilidade do recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia do holerite constante do ID no 83736464 que recebe mensalmente em torno de R$7.267,96 (sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), ou seja, renda que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país.
[...]
Ademais, de se destacar que o benefício em questão tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.
Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família.
[...]
(...) de se destacar que a despeito de o agravante não ter se qualificado nas razões do agravo instrumento e tampouco na procuração outorgada aos seus patronos também na condição/profissão de advogado, da consulta/pesquisa ao Sistema PJE deste Tribunal, se constata que além de atuar como tal, possui mais de noventa (90) processos sob seu patrocínio, ou seja, situação que evidencia possuir outras fontes de renda, de modo que perfeitamente possível suportar as custas processuais sem prejuízo de sua mantença ou família.
Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica”. (grifei).
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Nesse sentido, quanto a presunção de veracidade não absoluta:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...). 2. No presente caso, a Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos negou o benefício da justiça gratuita ao concluir que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. 3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83 STJ. 4. Para se afastar, no presente caso, o que foi decidido pelo Tribunal Estadual quanto à capacidade econômica da parte recorrente em arcar com as despesas processuais, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, o que é vedado na instância extraordinária, de acordo com o enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior. 5. Ao contrário do defendido pelo ora agravante, é possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)”. (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. (...) 4. Rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da ausência da alegada hipossuficiência da recorrente, na via especial, está obstado pela Súmula 7 do STJ. 4.1. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Incidência da Súmula 83 STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1690483/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”.
Desse modo, não obstante a alegada violação ao art. 98, do CPC tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja a demonstração da gratuidade com o reconhecimento do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, entendendo este como prova suficiente/satisfativa para tanto.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, não considerou demonstrada a alegada condição de hipossuficiência, mantendo o indeferimento da benesse almejada.
Portanto, a alegada violação ao art. 98, do CPC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que os documentos já constantes dos autos permitem conclusão diversa, visto que suficientes à comprovação de sua hipossuficiência, ao passo que o acórdão retrata o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. (...). 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É inviável a apreciação de matéria constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 3. A concessão da justiça gratuita pode se dar a qualquer tempo, desde que verificadas as condições para tanto. Na hipótese, o tribunal de origem entendeu que os agravantes não têm direito ao benefício pleiteado por não se enquadrarem no conceito de economicamente necessitados. 4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1684453/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, atinente a alegada violação ao art. 98, do CPC.
Registre-se, por fim, que não fosse a Súmula 83/STJ, fica também prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF) diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Assim, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Diante desse quadro, tem-se que o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Do pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo)
Extrai-se do art. 1.029, § 5o, III, do CPC que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do art. 995, parágrafo único, do CPC, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a decisão interlocutória foi precipitada (...)” e que haverá “dano irreparável ao recorrente, que não possui rendas para suportar a r. decisão” (sic).
Isto porque, como se sabe, a jurisprudência do e. STJ, apenas em situações excepcionais, nas quais verificada flagrante ilegalidade, e desde que presentes concomitantemente os requisitos do “fumus boni júris” e “periculum in mora”, admite a concessão de efeito ativo a recurso especial.
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito ativo.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça